Tribunal: TJSP
Processo: 2130901-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Câmbio
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000752557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2130901-27.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DYNATECH INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA., é embargado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2130901-27.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto no 22545
Fls. 2/6
Voto no 22545
Embargos de Declaração Cível no 2130901-27.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Dynatech Indústrias Químicas Ltda.
Embargado: BANCO DO BRASIL S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Luciana Biagio Laquimia
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu
provimento a agravo, reformando deferimento de liminar
para suspensão de contrato de câmbio – Disposições dos
embargos que se referem ao mérito - A existência de
fundamentos díspares das razões da parte não constitui
permissivo para a utilização dos aclaratórios - Pretensa
rediscussão – Impossibilidade – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
DYNATECH INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA., em face do v. acórdão
de fls. 151/158, por meio do qual fora dado provimento a agravo
apresentado por BANCO DO BRASIL S/A, reformando-se deferimento de
liminar para suspensão de contrato de câmbio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2130901-27.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto no 22545
Fls. 3/6
Alega a embargante, em síntese, que os entendimentos
expostos em julgado apegam-se em demasia ao princípio do pacta sunt
servanda, que pode ser relativizado, e que a norma administrativa, ainda
que de aplicação facultativa, haveria de ser aplicada ao caso dos autos,
com fins de ilidir onerosidade excessiva de uma das partes. Refere, ainda,
antijuridicidade no afastamento de revisão contratual somente por haver
sido firmado em momento anterior às medidas de contenção da pandemia
(fls. 01/08).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
Como cediço, cabem embargos de declaração em face
de decisório para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material” (art. 1.022/NCPC).
No caso específico, contudo, não verifico quaisquer
das referidas hipóteses. Em nosso ver, todas as disposições constantes
deste recurso referem-se ao mérito e, como tal, pertinem à livre convicção
do Juízo.
Sabe-se que os termos omissos, contraditórios, ou
obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2130901-27.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto no 22545
Fls. 4/6
se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora
dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação.
É certo que a existência de fundamentos díspares das
razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios.
Consoante já decidido por esta C. Corte, “a motivação contrária ao
interesse do embargante ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes para apreciação da irresignação recursal,
não autoriza o acolhimento de embargos de declaração” (Embargos de
Declaração no 4007570-72.2013.8.26.0564/50000, Rel. Silveira Paulilo, j.
11.05.2015).
Vê-se que a pretensão disposta no presente recurso
resvala na reanálise de mérito. Contudo, só se admite o caráter infringente
nos embargos quando decorrente da correção de erro material manifesto,
ou ainda, para fins de suprir-se omissão ou sanar-se contradição, e tais
situações não se verificam no caso sub judice.
Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de
declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já
fora objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo,
que não encontra previsão legal.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2130901-27.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto no 22545
Fls. 5/6
Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de
modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação
dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador
se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em
que se funda o pleito, bastando que justifique seu
convencimento.
Dispositivo:
Rejeitaram
os
embargos de declaração. (Embargos de Declaração
Cível 1003157-42.2018.8.26.0451; Relator: Ricardo
Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro:
01/04/2019);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de
omissão e contradição ao acórdão embargado.
Vícios não configurados. Caráter infringente do
julgado e proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos
rejeitados. (ED 1050575-35.2013.8.26.0100, Relator:
João Camillo de Almeida Prado Costa; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2130901-27.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto no 22545
Fls. 6/6
Privado; Data do julgamento: 22/02/2016; Data de
registro: 25/02/2016).
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora